Tribunal: TJMT
Processo: 1070371-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070371-83.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GONÇALINA GUIA DA CUNHA
RECORRIDO: ALESSANDRO CASTRO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 /12/2024
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à execução sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. A recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que o valor executado é superior ao devido. A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão central em discussão: definir se, nos Juizados Especiais, é indispensável a garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução, considerando a legislação aplicável e os princípios processuais envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se, nos Juizados Especiais, o princípio da especialidade, que exige a garantia prévia do juízo para o processamento de embargos à execução, nos termos do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, prevalecendo sobre as disposições gerais do CPC.
O entendimento majoritário na jurisprudência da Turma Recursal sustenta que a ausência de garantia inviabiliza o conhecimento dos embargos à execução, sendo essa exigência essencial para assegurar os direitos do credor e a execução efetiva.
O benefício da justiça gratuita, quando concedido, não exime a parte de demonstrar sua insuficiência patrimonial e de cumprir a exigência legal de indicar bens para penhora ou realizar o depósito necessário, conforme precedentes do STJ (REsp 1.487.772/SE e AgInt no REsp 1836609/TO).
No caso concreto, a recorrente não comprovou sua hipossuficiência patrimonial nem apresentou bens para garantia da execução, inviabilizando a dispensa da exigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos Juizados Especiais, o conhecimento de embargos à execução está condicionado à prévia garantia do juízo, em observância ao art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e ao Enunciado 117 do FONAJE. 2. A concessão da justiça gratuita não dispensa a parte executada de demonstrar insuficiência patrimonial robustamente comprovada ou de indicar bens à penhora.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 1o; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 117; STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1836609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/06/2021; TJMT, N.U 1001426-69.2022.8.11.0004, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 16/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070371-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (RECORRIDO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), GONCALINA GUIA DA CUNHA SOUZA - CPF: 811.426.841-72 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024